Tribunal: TJDFT
Processo: 0744348-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de que o uso da tornozeleira eletrônica é constrangedor, não é suficiente para amparar pedido de revogação da medida, eis que a vítima continua intranquila em face do comportamento e atitudes do paciente.
2. Na espécie, conquanto tenha sido advertido em audiência acerca da necessidade de cumprimento das medidas de urgência estipuladas, o paciente insistiu em manter contato com o irmão da vítima, além de não zelar pelo bom funcionamento do equipamento, deixando de carregar a bateria por duas vezes, em verdadeira afronta à ordem judicial. Razão pela qual deve ser mantida a Decisão que indefere o pedido de revogação da monitoração eletrônica, sem prejuízo do Juiz do Conhecimento, se porventura entender necessário, examinar seu retorno à constrição preventiva em caso de novo descumprimento da medida imposta.
3. Ordem denegada.